Tribunal: TRF3
Processo: 5008266-43.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
396/549)

5008266-43.2020.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008266-43.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARCOS ROBERTO TEIXEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO ROGERIO BARBOZA SANTOS - SP344746-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCOS ROBERTO TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO ROGERIO BARBOZA SANTOS - SP344746-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO (RPPS). ATIVIDADE DE PROFESSOR. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. TERMO INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, reconhecendo a especialidade na indústria e em parte do período ferroviário, concedendo o benefício a partir da DER. Extinguiu sem resolução de mérito o pedido relativo ao tempo de serviço público (RPPS) por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da remessa necessária e de parte do recurso do INSS; (ii) a legitimidade passiva do INSS para reconhecimento de atividade especial prestado sob Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); (iii) a possibilidade de enquadramento da atividade de professor como especial após a Emenda Constitucional no 18/1981; (iv) a caracterização da especialidade por exposição à eletricidade após 05/03/1997 e a metodologia de aferição; (v) a fixação do termo inicial do benefício (DIB) à luz do Tema 1.124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de remessa necessária não deve ser acolhido, pois o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I). O recurso do INSS não é conhecido quanto à prescrição quinquenal, custas e Súmula 111/STJ, por falta de interesse recursal.

4. O INSS possui legitimidade passiva para figurar em ações que visam o reconhecimento de atividade especial de tempo de serviço prestado sob RPPS, quando o objetivo é a obtenção de benefício no RGPS, em homenagem à economia processual.

5. No caso concreto (1996 a 2000), inexistindo nos autos outros elementos de prova que indiquem a exposição a agentes nocivos capazes de caracterizar a especialidade por critério diverso da categoria profissional, o período deve ser averbado estritamente como tempo de contribuição comum.

6. A função de "Agente Operacional I" (2000-2005) em companhia ferroviária, com atividades descritas como administrativas e de atendimento (bilheteria), sem exposição direta a risco elétrico habitual, não caracteriza atividade especial.

7. A exposição a tensão elétrica superior a 250 volts enseja o reconhecimento da especialidade, independentemente da data da prestação do serviço (Tema 534 do STJ). A ausência de previsão nos decretos regulamentares atuais não afasta o direito, sendo o parâmetro de 250V (Decreto 53.831/64) o critério técnico de periculosidade, dispensando medição quantitativa (NHO). A falta de custeio não prejudica o segurado.

8. Mantém-se a DIB na Data de Entrada do Requerimento (DER), aplicando-se o Tema 1.124 do STJ. O segurado já preenchia os requisitos na DER e havia instruído o processo administrativo com laudo pericial trabalhista demonstrando a realidade fática. A apresentação posterior de PPP retificado apenas confirmou situação preexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do INSS parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido apenas para reconhecer a legitimidade passiva do INSS. Honorários advocatícios recursais majorados em desfavor do INSS.

10. Tese de julgamento: "1. É vedada a conversão de tempo de serviço especial em comum na função de magistério após a EC 18/1981 (Tema 772 STF). 2. É possível o reconhecimento da especialidade da atividade por eletricidade após 05/03/1997, desde que comprovada a exposição habitual e permanente a tensões superiores a 250 volts (Tema 534 STJ). 3. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser mantido na DER quando o segurado já preenchia os requisitos e a prova apresentada judicialmente apenas corrobora fatos já levados ao conhecimento da administração (Tema 1.124 STJ)."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, § 8o (redação original); Lei 8.213/91, arts. 57, 58, 94 e 96, IV; CPC, art. 496, § 3o, I; Decreto 53.831/64, código 1.1.8. Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 772 (ARE 703.550), Tema 555 (ARE 664.335). STJ: Tema 534 (REsp 1.306.113), Tema 1.124 (REsp 1.912.784), Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008266-43.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARCOS ROBERTO TEIXEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO ROGERIO BARBOZA SANTOS - SP344746-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO ROGERIO BARBOZA SANTOS - SP344746-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCOS ROBERTO TEIXEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por MARCOS ROBERTO TEIXEIRA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face de sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) reconhecer a atividade especial nos períodos de 09/09/1991 a 01/01/1996 (Indústrias Klabin) e de 01/04/2005 a 23/07/2019 (CPTM); (ii) conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 23/07/2019. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto aos períodos de 01/08/1986 a 31/10/1990 (AGCO do Brasil) e de 16/04/1996 a 21/07/00 (Estado de São Paulo) (Id. 270178942).

Em suas razões recursais, a parte autora pugna: (a) pelo reconhecimento da especialidade no período de 21/07/2000 a 31/03/2005, laborado na CPTM, alegando continuidade das funções e exposição aos mesmos agentes nocivos (eletricidade) reconhecidos no período posterior; (b) pelo afastamento da extinção sem resolução de mérito quanto ao período laborado no Estado de São Paulo (16/04/1996 a 21/07/2000), requerendo sua averbação, ainda que como tempo comum (Id. 270178944).

O INSS, por sua vez, recorre impugnando: (a) o não conhecimento da remessa necessária; (b) o reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade após 05/03/1997, sustentando a ausência de previsão legal e de fonte de custeio; (c) a metodologia dos laudos técnicos apresentados; (d) a fixação dos efeitos financeiros na DER, requerendo sua alteração para a data da emissão do PPP (documento novo) ou para a citação; (e) a necessidade de intimação para autodeclaração de inacumulabilidade (Portaria 450/PRES/INSS) e descontos de benefícios inacumuláveis. Prequestiona a matéria (Id. 270178943)

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E REMESSA NECESSÁRIA

Inicialmente, analiso o pedido formulado pelo INSS para que a sentença seja submetida ao reexame necessário.

Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, a dispensa do reexame obrigatório ocorre quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, embora a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado, compreendido entre a DER (2019) e a data da sentença (2022), não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Assim, indefiro o pedido de conhecimento de remessa necessária formulado pelo INSS.

Quanto ao recurso de apelação da autarquia, deixo de conhecê-lo nos pontos referentes à observância da prescrição quinquenal, à isenção de custas processuais e à aplicação da Súmula 111 do STJ. Verifico que a sentença recorrida já determinou a incidência da prescrição quinquenal, fixou as custas na forma da lei (observada a isenção autárquica) e estabeleceu os honorários sobre as prestações vencidas até a prolação do julgado. Carece a autarquia, portanto, de interesse recursal nessas matérias.

Conheço integralmente do recurso da parte autora e parcialmente do recurso do INSS, por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

II – ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

O cerne da controvérsia reside no reconhecimento da natureza especial de períodos laborados em condições supostamente nocivas ou perigosas, para fins de conversão em tempo comum e concessão de aposentadoria.

Na petição inicial, a parte autora requereu o reconhecimento da especialidade dos seguintes intervalos: 01/08/1986 a 31/10/1990 (AGCO do Brasil Ltda.); 09/09/1991 a 01/01/1996 (Indústrias Klabin de Papel e Celulose S/A); 16/04/1996 a 21/07/2000 (Estado de São Paulo – Magistério); 30/06/2000 a 23/07/2019 (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM).

Quanto ao intervalo de 01/08/1986 a 31/10/1990 (AGCO do Brasil), a especialidade foi concedida na própria via administrativa, razão pela qual a sentença corretamente extinguiu o feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir quanto a este ponto.

No que tange ao período de 09/09/1991 a 01/01/1996 (Indústrias Klabin), a sentença reconheceu a especialidade em razão da exposição ao agente nocivo ruído (91,0 dBA), superior aos limites de tolerância da época. Não houve qualquer insurgência recursal de ambas as partes sobre este tópico, tornando-se matéria preclusa e incontroversa nesta sede.

Remanescem sob análise, portanto, os períodos trabalhados como professor no Estado de São Paulo e os vínculos mantidos junto à CPTM.

2.1. Magistério: Estado de São Paulo (16/04/1996 a 21/07/2000)

O juiz sentenciante declarou a ilegitimidade passiva do INSS quanto ao pedido de reconhecimento da especialidade do lapso de 16/04/1996 a 21/07/2000, sob o fundamento de que o vínculo estatutário deveria ser discutido perante o ente estadual.

O INSS detém legitimidade passiva para o reconhecimento incidental de tempo de serviço prestado em Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), desde que o objetivo seja a concessão de benefício no Regime Geral (RGPS). Tal medida privilegia a economia processual, evitando o envio do segurado à Justiça Estadual para mera declaração de fato que servirá de base para a lide previdenciária federal. Assim, afasto a ilegitimidade e passo ao exame do mérito (art. 1.013, §3o, I, CPC).

A parte autora alega que a profissão de professor é atividade penosa, prevista no código 2.1.4 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, sendo passível de conversão para tempo comum. Apresentou, para tanto, Certidão de Tempo de Contribuição - CTC (ID 270178900) e Controle de Frequência (ID 270178913).

A atividade de magistério deixou de ser considerada "especial" (insalubre/penosa) para fins de conversão de tempo com a edição da Emenda Constitucional no 18/1981. Desde então, o magistério constitui uma modalidade de aposentadoria com tempo reduzido, mas de natureza comum, sendo vedada a transformação de tempo de professor em tempo comum com aplicação de fator multiplicador (1.4 ou 1.2).

O Supremo Tribunal Federal consolidou este entendimento no Tema 772 (ARE 703.550): "É vedada a conversão de tempo de serviço especial em comum na função de magistério após a EC 18/1981". Como o período vindicado é de 1996 a 2000, o enquadramento como especial é juridicamente impossível.

Não obstante a vedação à conversão, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 201, § 8o (redação anterior à EC 103/2019), assegurou aos professores um tratamento diferenciado, garantindo a redução em 05 (cinco) anos no tempo de contribuição exigido para os demais segurados. Para fazer jus a essa benesse (aposentadoria aos 30 anos para homens e 25 anos para mulheres), o segurado deve comprovar o cumprimento de um requisito específico e inafastável: o efetivo exercício exclusivo das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

A Lei n. 11.301/2006, ao alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), estendeu o conceito de "funções de magistério" para abranger, além da docência em sala de aula, as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas em estabelecimentos de educação básica.

No caso dos autos, a pretensão da parte autora de converter o período de 1996 a 2000 (posterior à EC 18/81) esbarra na natureza jurídica do instituto. O tempo de magistério é "tempo comum com regramento constitucional específico de redução", e não "tempo especial" por nocividade.

Verifico, ademais, que não foram apresentados laudos técnicos (LTCAT) ou formulários (PPP) que demonstrassem a efetiva exposição do autor a agentes físicos, químicos ou biológicos prejudiciais à saúde durante o exercício da docência no período em questão. A pretensão autoral ampara-se exclusivamente na qualificação profissional de professor, o que, como visto, não mais autoriza a contagem diferenciada após a mudança constitucional de 1981.

Assim, inexistindo previsão legal de enquadramento por categoria e ausente comprovação material de nocividade no ambiente de trabalho, resta inviável o reconhecimento da natureza especial do interregno, devendo ser averbado estritamente como tempo de contribuição comum

2.2. CPTM: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (30/06/2000 a 23/07/2019)

A análise deste vínculo deve ser cindida em dois momentos fáticos distintos, conforme as funções exercidas pelo autor:

A) De 30/06/2000 a 01/04/2005 – Agente Operacional I

A insurgência recursal quanto a este interregno não comporta acolhimento, devendo ser mantida a distinção fática operada pela sentença.

Em que pese a alegação de labor habitual em áreas energizadas (3.300V) e a anotação do indicador IEAN (Exposição a Agente Nocivo) no CNIS, o conjunto probatório técnico infirma a presunção de nocividade para a maior parte do período. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) específico (ID 270178907) descreve atribuições de natureza eminentemente administrativa e de atendimento ao público — tais como serviços de bilheteria, avisos sonoros e orientação de embarque —, desprovidas do contato direto e habitual com sistemas elétricos de alta potência. Corroborando a ausência de agentes nocivos, o LTCAT (ID 34879153) aponta exposição a ruído de 85,0 dBA apenas de forma eventual, insuficiente para caracterizar a especialidade.

Ressalte-se que a presunção de veracidade do indicador IEAN é relativa (juris tantum) e cede diante de prova técnica específica em sentido contrário. Ademais, os laudos paradigmas apresentados (IDs 270178906, 270178916 a 270178921) mostram-se inservíveis para o confronto, pois retratam a rotina de funções distintas (Maquinista, Oficial de Manutenção), cujas atividades em áreas de risco (manipulação de chaves AMV, rede aérea) não guardam identidade com as tarefas burocráticas desempenhadas pelo autor neste período específico.

Impende destacar, contudo, a peculiaridade fática ocorrida a partir de abril de 2005. O laudo pericial judicial produzido na esfera trabalhista (ID 270178908), utilizado para a retificação do PPP, constatou que, embora o autor ainda ostentasse formalmente a nomenclatura de 'Agente Operacional I' até outubro de 2005, passou a exercer, de fato, as funções de Maquinista (condução de trens) a partir de abril daquele ano.

Vigora no Direito Previdenciário o princípio da primazia da realidade, segundo o qual a efetiva rotina laboral prevalece sobre a qualificação formal do cargo. Assim, agiu com acerto o juiz sentenciante ao reconhecer a especialidade a partir do marco inicial fixado na perícia técnica (01/04/2005), momento em que se comprovou a alteração fática das atividades e o início da exposição aos agentes periculosos inerentes à operação ferroviária.

Por conseguinte, não prospera o pleito de extensão retroativa da especialidade a todo o vínculo de 'Agente Operacional I' (desde 30/06/2000). A retificação de perfil profissiográfico com base em laudo extemporâneo ou paradigma pressupõe a identidade das condições de trabalho, requisito não preenchido no caso. A prova técnica (ID 270178908) delimitou o risco elétrico apenas à fase de condução de trens, iniciada em abril de 2005. No período antecedente (30/06/2000 a 31/03/2005), a realidade laboral era inequivocamente diversa (administrativa), não autorizando a presunção de nocividade apenas pela continuidade da nomenclatura funcional.

B) De 01/04/2005 a 23/07/2019 – Maquinista

No que tange ao período em que o autor desempenhou a função de Maquinista (a partir de 08/10/2005, considerando a realidade fática apurada desde 01/04/2005), a manutenção do reconhecimento da especialidade é medida que se impõe, ante a contundência da prova técnica produzida.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (Id. 270178909), devidamente retificado após determinação da Justiça do Trabalho (ID 270178910), revela um ambiente laboral agressivo sob dupla perspectiva. Primeiramente, quanto ao agente físico ruído, registrou-se a intensidade superior a 85 dBA. É cediço que, a partir de 19/11/2003, com a edição do Decreto n. 4.882/2003, o limite de tolerância foi reduzido para 85 dBA. Portanto, estando a exposição acima do limite legal vigente à época, resta caracterizada a nocividade também por este fundamento, independentemente da eficácia do equipamento de proteção individual, consoante a tese fixada pelo STF no Tema 555.

Além do ruído, o documento atesta a exposição habitual e permanente a tensão elétrica superior a 250 Volts (cabos aéreos de 3.000 VCC e chaves de 650 V). As impugnações da autarquia quanto a este ponto não se sustentam. A tese de impossibilidade de enquadramento da eletricidade após 05/03/1997 (Decreto n. 2.172/97) encontra-se superada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 534, que firmou o entendimento de que o rol de agentes nocivos dos decretos regulamentares é meramente exemplificativo. Assim, a supressão do agente "eletricidade" do texto legal não afasta o direito à contagem especial quando comprovada a periculosidade por laudo técnico.

Nesse contexto, o parâmetro de 250 volts, previsto originalmente no Código 1.1.8 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/1964, permanece hígido como critério técnico objetivo para a aferição da periculosidade. Tratando-se de agente periculoso, cuja nocividade reside no risco iminente e fatídico à integridade física (critério qualitativo), mostra-se despicienda a exigência de metodologias de medição quantitativa (NHO) próprias para agentes químicos ou físicos cumulativos. O risco na alta tensão é intrínseco, instantâneo e independe de dosimetria.

Igualmente infundada a alegação de ausência de fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF/88). O direito à aposentadoria especial decorre da efetiva exposição aos agentes nocivos, não podendo o segurado ser penalizado por eventual inadimplência do empregador quanto ao recolhimento da contribuição adicional (SAT/RAT), cabendo privativamente ao INSS a fiscalização e cobrança das exações devidas.

Por fim, não merece prosperar a tentativa da autarquia de desqualificar a prova pericial produzida na esfera trabalhista. O fato gerador da proteção previdenciária — a exposição ao agente nocivo no mundo real — é único e não se altera conforme a jurisdição. Em homenagem aos princípios da economia processual e da primazia da realidade, admite-se plenamente a utilização de laudo técnico elaborado em reclamatória trabalhista como prova emprestada ou base para retificação de PPP, desde que submetido ao contraditório, uma vez que a perícia visa atestar fatos técnicos da rotina laboral, e não criar direitos subjetivos distintos.

Portanto, comprovada a exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância e à eletricidade em alta tensão, mantenho o reconhecimento da atividade especial no período.

2.3. Termo Inicial e Efeitos Financeiros (DIB na DER)

A autarquia previdenciária pugna pela fixação do termo inicial do benefício na data da emissão do PPP retificado (31/10/2019) ou na data da citação, sustentando tratar-se de documento novo não submetido ao crivo administrativo, uma vez que a DER ocorreu em 23/07/2019.

A pretensão não merece acolhida. A definição dos efeitos financeiros deve observar as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.124.

No caso concreto, verifica-se que, embora o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) retificado da CPTM não constasse do processo administrativo no momento do requerimento, o segurado diligenciou em instruir o feito administrativo com o laudo pericial produzido na Reclamação Trabalhista (ID 270178914, p. 42/94), o qual já atestava as condições laborais e as retificações necessárias para a função de Maquinista.

A Tese 2.1 do Tema 1.124 do STJ estabelece que o magistrado fixará a DIB na DER se entender que os requisitos já estavam preenchidos naquela data, "a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo". O PPP apresentado em juízo possui natureza meramente declaratória e corroborativa, servindo apenas para confirmar a situação fática (exposição a agentes nocivos) que já havia sido levada ao conhecimento da autarquia por meio do laudo trabalhista anexado ao processo administrativo.

Ademais, observa-se nos autos que, conquanto tenha havido menção à necessidade de apresentação de novo PPP na via administrativa, não há comprovação efetiva de que o segurado tenha sido regularmente intimado para cumprir tal exigência (ID 270178914).

Considerando que a autarquia já tinha ciência da realidade laboral por meio da prova pericial trabalhista e que não se desincumbiu do dever de orientar e intimar eficazmente o segurado para a complementação específica (carta de exigência), não se pode penalizar a parte autora com o deslocamento do termo inicial. O direito à aposentadoria especial/tempo de contribuição já estava incorporado ao patrimônio jurídico do segurado na DER, sendo o PPP retificado apenas a formalização tardia de um fato preexistente e já conhecido pelo INSS.

Por tais razões, e em estrita observância aos precedentes vinculantes desta Corte Superior, mantenho a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER).

III - CONSECTÁRIOS LEGAIS E PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

IV – PREQUESTIONAMENTO

Tenho por prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na presente fase recursal, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores. Saliento que a fundamentação do julgado não precisa rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia e adote razões suficientes para decidir (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 503.496/RJ).

V – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Considerando que o recurso do INSS foi integralmente desprovido (na parte conhecida) e que o recurso da parte autora foi parcialmente provido (afastando a extinção e reconhecendo tempo comum, embora negada a especialidade), a majoração da verba honorária deve recair apenas sobre a autarquia.

Assim, vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, não conheço de parte do recurso do INSS e, na parte conhecida, nego provimento e dou parcial provimento à apelação da parte autora, apenas para reconhecer a legitimidade passiva do INSS para figurar no polo passivo de demanda em que se objetiva o reconhecimento de atividade especial exercida sob regime próprio de previdência social.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO (RPPS). ATIVIDADE DE PROFESSOR. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. TERMO INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, reconhecendo a especialidade na indústria e em parte do período ferroviário, concedendo o benefício a partir da DER. Extinguiu sem resolução de mérito o pedido relativo ao tempo de serviço público (RPPS) por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da remessa necessária e de parte do recurso do INSS; (ii) a legitimidade passiva do INSS para reconhecimento de atividade especial prestado sob Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); (iii) a possibilidade de enquadramento da atividade de professor como especial após a Emenda Constitucional no 18/1981; (iv) a caracterização da especialidade por exposição à eletricidade após 05/03/1997 e a metodologia de aferição; (v) a fixação do termo inicial do benefício (DIB) à luz do Tema 1.124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de remessa necessária não deve ser acolhido, pois o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I). O recurso do INSS não é conhecido quanto à prescrição quinquenal, custas e Súmula 111/STJ, por falta de interesse recursal.

4. O INSS possui legitimidade passiva para figurar em ações que visam o reconhecimento de atividade especial de tempo de serviço prestado sob RPPS, quando o objetivo é a obtenção de benefício no RGPS, em homenagem à economia processual.

5. No caso concreto (1996 a 2000), inexistindo nos autos outros elementos de prova que indiquem a exposição a agentes nocivos capazes de caracterizar a especialidade por critério diverso da categoria profissional, o período deve ser averbado estritamente como tempo de contribuição comum.

6. A função de "Agente Operacional I" (2000-2005) em companhia ferroviária, com atividades descritas como administrativas e de atendimento (bilheteria), sem exposição direta a risco elétrico habitual, não caracteriza atividade especial.

7. A exposição a tensão elétrica superior a 250 volts enseja o reconhecimento da especialidade, independentemente da data da prestação do serviço (Tema 534 do STJ). A ausência de previsão nos decretos regulamentares atuais não afasta o direito, sendo o parâmetro de 250V (Decreto 53.831/64) o critério técnico de periculosidade, dispensando medição quantitativa (NHO). A falta de custeio não prejudica o segurado.

8. Mantém-se a DIB na Data de Entrada do Requerimento (DER), aplicando-se o Tema 1.124 do STJ. O segurado já preenchia os requisitos na DER e havia instruído o processo administrativo com laudo pericial trabalhista demonstrando a realidade fática. A apresentação posterior de PPP retificado apenas confirmou situação preexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do INSS parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido apenas para reconhecer a legitimidade passiva do INSS. Honorários advocatícios recursais majorados em desfavor do INSS.

10. Tese de julgamento: "1. É vedada a conversão de tempo de serviço especial em comum na função de magistério após a EC 18/1981 (Tema 772 STF). 2. É possível o reconhecimento da especialidade da atividade por eletricidade após 05/03/1997, desde que comprovada a exposição habitual e permanente a tensões superiores a 250 volts (Tema 534 STJ). 3. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser mantido na DER quando o segurado já preenchia os requisitos e a prova apresentada judicialmente apenas corrobora fatos já levados ao conhecimento da administração (Tema 1.124 STJ)."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, § 8o (redação original); Lei 8.213/91, arts. 57, 58, 94 e 96, IV; CPC, art. 496, § 3o, I; Decreto 53.831/64, código 1.1.8. Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 772 (ARE 703.550), Tema 555 (ARE 664.335). STJ: Tema 534 (REsp 1.306.113), Tema 1.124 (REsp 1.912.784), Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte do recurso do INSS e, na parte conhecida, negar provimento e dar parcial provimento à apelação da parte autora, apenas para reconhecer a legitimidade passiva do INSS para figurar no polo passivo de demanda em que se objetiva o reconhecimento de atividade especial exercida sob regime próprio de previdência social, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão